Tribunal: TJDFT
Processo: 0753033-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE ATOS DE ALIENAÇÃO JUDICIAL. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. NÃO CARACTERIZAÇÃO. POSSE DECORRENTE DE MERA TOLERÂNCIA DOS HERDEIROS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto pela qual, em ação de usucapião extraordinária, indeferida tutela de urgência para suspender atos de alienação, adjudicação, arrematação, partilha ou transferência de imóvel. 1.1. A parte agravante sustenta posse exclusiva sobre o bem há mais de dez anos, com animus domini, e afirma risco de perda do imóvel devido a ação de alienação judicial em curso.
2. Usucapião é modo originário de aquisição de propriedade pela posse prolongada da coisa, que pressupõe a prova da posse ininterrupta e com o ânimo de dono.
3. Na hipótese, o que se tem é que a autora/agravante passou a residir no imóvel do seu genitor (proprietário do imóvel) após o seu falecimento (2006) e por mera tolerância dos demais herdeiros (mera detentora do bem – art. 1.208 do Código Civil) , que, em nenhum momento, renunciaram ao imóvel, tanto que foi ajuizada ação de inventário em 04/11/2008 (conforme consulta processual dos autos físicos n. 2008.07.1.031295-6) e alegadamente efetivada a partilha do imóvel, segundo informações constantes nos autos 0704839-34.2023.8.07.0007. A ação de inventário tramitou em segredo de justiça, não sendo possível, neste momento e sem oportunização do contraditório, aferir o desfecho daquela ação, tampouco o alegado direito da agravante.
4. Concessão de tutela de urgência em ação de usucapião exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, requisitos não evidenciados, razão por que imprescindível dilação probatória.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.